Tribunal: TJSP
Processo: 1005865-11.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de paralisia cerebral. Sentença de parcial procedência para o fim de determinar que a requerida disponibilize ao menor o tratamento de reabilitação multidisciplinar com fisioterapia intensiva com método Pediasuit e hidroterapia, inclusive no que tange à quantidade e duração das sessões. Inconformismo. Não acolhimento. Plano de saúde que

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor portador de paralisia cerebral. Sentença de parcial procedência para o fim de determinar que a requerida disponibilize ao menor o tratamento de reabilitação multidisciplinar com fisioterapia intensiva com método Pediasuit e hidroterapia, inclusive no que tange à quantidade e duração das sessões. Inconformismo. Não acolhimento. Plano de saúde que pode definir quais doenças serão cobertas, mas não a forma de tratamento, tendo prevalência a prescrição médica. Aplicação das súmulas 102 e 96 deste E. Tribunal de Justiça. Órtese dinâmica que não pode ser considerada um simples órtese externa, mas, antes, o próprio tratamento prescrito. Não incidência do artigo 10, inciso VII da Lei 9.656/98. Eventual cláusula de limitação das sessões que não pode prevalecer. Ausência de previsão do sistema de coparticipação no contrato entabulado entre as partes. Impossibilidade, portanto, de adoção, por analogia, do entendimento firmado pelo Colendo STJ, no Resp no 1.511.640/DF. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.